Tribunal: TJPA
Processo: 0813164-24.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813164-24.2017.8.14.0006

APELANTE: RICARDO EDSON CORREIA

APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0813164-24.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

APELADO/APELANTE: RICARDO EDSON CORREIA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA RÉ: ATRASO NA ENTREGA DE SALÕES COMERCIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – APURAÇÃO EXATA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES RELATIVOS A CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS QUE DEVEM SER AFASTADOS DA PRESENTE RELAÇÃO PROCESSUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR – LUCROS CESSANTES – PROBABILIDADE DE GANHO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESSARCIMENTO – DEVOLUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Recurso de Apelação da empresa ré
SC2 SHOPPING PARA LTDA.

2.1.

Prazo de 180 dias descrito na Clausula de tolerância ultrapassado. Inadimplemento contratual. Mera previsibilidade de entrega dos salões. Descabimento.

2.2.

Caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Necessidade devolução dos valores pagos pelo autor.

2.3.

Por fim, impende salientar que a devolução dos valores, deve guardar relação específica com aquele montante destinado à empresa ré, a ser corretamente aferido em liquidação de sentença, de sorte que eventuais valores ou contratos firmados com terceiros não merece ser considerado para fins de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito, merecendo, assim, ser afastada a condenação determinada pelo magistrado a quo no item “c” da sentença ora vergastada.

2.4.

Sucumbência recíproca. Manutenção.

3.

Recurso de apelação do autor
RICARDO EDSON CORREIA.

3.1.

Lucros cessantes se baseando
tão somente em probabilidade de ganho do autor. Impossibilidade.

3.2.

Danos morais.
Tal fato que não ensejou a ofensa a algum dos atributos da personalidade, mas inadimplemento contratual que, por si só
não gera dano moral.

3.3.

Ressarcimento dos valores investidos. Descabimento. Risco da atividade comercial.

4.

Recursos Conhecidos para: Dar Parcial Provimento ao interposto pela empresa ré, a fim de afastar a sua condenação correspondente ao item “c” da sentença, de sorte que os valores a serem restituídos ao autor sejam aqueles efetivamente pagos ao Shopping, devidamente apurados em sede de liquidação de sentença. Negar Provimento ao recurso interposto pelo autor. É como voto.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
Sessão por Videoconferência,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos
RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0813164-24.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

APELADO/APELANTE: RICARDO EDSON CORREIA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
SC2 SHOPPING PARA LTDA
e
RICARDO EDSON CORREIA
, irresignados com a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

RICARDO EDSON CORREIA
, aforou a ação acima mencionada, afirmando que celebrou contrato de locação referente a dois salões comerciais (n. 303G e 303 H) nas dependências do Shopping Center Metrópole Ananindeua, o qual deixou de entregar a unidade imobiliária objeto da avença no período estipulado e que, após sucessivos aditivos ao contrato e expectativas frustradas, teria sofrido diversos prejuízos materiais e morais.

Requereu a rescisão contratual, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de valores a título de danos materiais, morais e lucros cessantes.

O réu apresentou contestação (ID 9182014).

O magistrado a quo
deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência (ID 9182010), para determinar que a parte ré se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao contrato mencionado na exordial, e ainda, a suspensão do pagamento das parcelas também relativas ao mencionado pacto.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9182093), que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para:

a) DECLARAR rescindida a relação contratual entre as partes, DECLARANDO a CULPA da parte requerida; b) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte requerente os valores relativos aos contratos de aluguel mencionados na peça de ingresso. Tais valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. c) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte requerente o valor de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) – contrato de n. 12.1749.606.0000134-84 – ID 3229165 referente ao contrato de aquisição dos salões comerciais. Os valores deverão ser corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês com capitalização anual, desde a citação; d) TORNAR definitiva a tutela de urgência deferida. Por outro lado, improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais atinentes ao consórcio e franquias e lucros cessantes. Improcedente também o pedido de indenização por danos morais. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da causa. Como consectário natural da sucumbência, deverá a parte vencida efetuar o pagamento das custas processuais, dentro do prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa.

Foram opostos embargos de declaração pela empresa ré (ID 9182096), acolhidos, em parte, pelo juízo a quo para:

(...) a) corrigir o erro material atinente a condenação de honorários e pagamento de custas. Nesse sentido, tratando-se de sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o ônus de seu patrocínio, enquanto as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes. Em consequência, torno sem efeito o seguinte trecho da sentença de ID 30206820: “Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da causa. Como consectário natural da sucumbência, deverá a parte vencida efetuar o pagamento das custas processuais, dentro do prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa”.

Irresignada a empresa ré
SC2 SHOPPING PARA LTDA,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 9182103) afirmando o integral cumprimento das obrigações contratuais, a inexistência de razões para a rescisão contratual, bem assim a ocorrência de força maior.

Sustenta que o fato de o Shopping não ter sido inaugurado na data da previsão inicial e sim no mês de novembro do ano de 2017, não representa ilícito contratual a motivar a rescisão da relação jurídica, na medida que a data inicialmente contida no contrato se tratava de mera previsão, sujeita e confirmação e com possibilidade de adiamento, conforme cláusulas 13.1 e 13.2 do instrumento locativo.

Alega que os valores pagos pelo Autor têm natureza jurídica de res sperata, que é uma retribuição paga ao empreendedor pela reserva do espaço locatício e cessão parcial do fundo de comércio, com toda a estrutura que o acompanha, não sendo cabível a sua devolução como deferiu o juízo a quo.

Aduz a existência de contrato de mútuo celebrado entre o autor e instituição financeira e não com a apelante, bem assim que a devolução de valores seria indevida.

Por fim, requer ainda que seja reformada a sentença para condenar o Autor ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor dos pedidos que decaiu, no importe de R$751.568,00 (setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais), e ao pagamento de 87% do valor das custas devidas.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9182114), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela empresa ré.

RICARDO EDSON CORREIA
também interpôs recurso de apelação (ID 9182108), salientando que teria restado comprovado o dano material experimentado por si, a exemplo do contrato firmado com a realiza consórcio, além do pagamento das franquias, pugnando ainda pela condenação da ré em danos morais diante dos abalos emocionais e transtornos em razão do descumprimento do prazo de entrega dos salões, além dos lucros cessantes.

O réu, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 9182113), pugnando pelo seu improvimento.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 9185935), que restou infrutífera, conforme petição ID 9351367.

O feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual, e, a pedido do patrono da empresa ré
(ID 10505095),
reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Considerando a dissociação entre as matérias ventiladas, importante mencionar que os recursos interpostos pelo autor e réu serão analisados separadamente.

DA APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ SC2 SHOPPING PARA LTDA (ID

9182103)

O presente feito tem sua origem na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com indenização por Danos Materiais ajuizada por Ana Maria de Oliveira (apelante) em face de SC2 Shopping Pará Ltda., sob o fundamento, em síntese, de descumprimento contratual por parte do réu.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pela apelante:

Prima facie,
importante ressaltar que, no caso em comento, as
partes travaram relação de consumo, tal como já entendeu esta Turma em julgado análogo de minha relatoria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– ASSINATURA DE TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - 0809617-39.2018.8.14.0006, RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, julgado em 13/09/2022.

É importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor, modelo de diploma protetivo no mundo todo, tem a finalidade precípua de proteger a parte mais fraca da relação consumerista, evitando, desta feita, que ela seja devorada pela parte mais forte, restando obrigada a atender as suas imposições. É por isso que a Constituição Federal denomina o consumidor de parte vulnerável.

Para análise da questão necessário se faz o revolvimento da instrução processual, senão vejamos:

No caso em exame, observa-se que a ré firmou com o autor contrato de locação e outras avenças de Salões de Uso Comercial do Shopping Metrópole Ananindeua, em 13/07/2015, o qual previa a entrega do empreendimento para abril de 2016, conforme pode ser constatado do item 6.2 do referido contrato, bem como do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, este tratado no item 13.1 do mesmo pacto.

Vide item 6.2:

“
Data de inauguração: Prevista para abril de 2016, juntamente com inauguração do Shopping Metrópole de Ananindeua
.”

Vide item 13.1:

“
A exclusivo critério da LOCADORA, sem que tenha que justificar tal decisão e sem que desta decorra qual direito à (o) LOCATÁRIA (o),

inclusive

quanto à indenização, a inauguração do shopping poderá ser adiada ou antecipada por até 180 (cento e oitenta) dias da data prevista, ressalvados os atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior, que poderão gerar prorrogação por qualquer prazo.
”

Sustenta a ré, ora apelante, que o autor tinha conhecimento de tratar-se de coisa futura a ser entregue em locação, bem como de que a previsão poderia não ser realizada, vez que o próprio instrumento contratual no item 13.2 estabelece a posterior formalização de carta circular, para confirmação da data de inauguração do empreendimento.

Vide item 13.2:

“
11.2. Anteriormente à confirmação da data definitiva de inauguração, informará a LOCADORA à (o) LOCATÁRIA (o), por carta-circular e antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a data
provável
data de inauguração do SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA
.”

Ocorre que, na existência de cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do artigo 47 do CDC, sendo assim, válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra e fornecimento de materiais, devendo assim, serem desconsiderados outros prazos inseridos no contrato que sejam desfavoráveis ao consumidor.

Assim, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário, considerando os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação,
considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes, destacando, entretanto, que a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180 (cento e oitenta) dias.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais. [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA - AP 2017.01081387-15, Rel. Gleide Pereira de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2017-03-13, publicado em 21-03-2017). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL CONSUMERISTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. REDUÇÃO DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PRECEDENTES DO STJ.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. PRIVAÇÃO DA POSSE E DA LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. VALOR DA ESTIMATIVA DO ALUGUEL EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. “BIS IN IDEM”. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DA INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC EM FAVOR DA CONSTRUTORA QUE DEU CAUSA A MORA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. DANO MORAL. DEVIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. À UNANIMIDADE. 1 – [...]
3 – O prazo de tolerância de 365 dias configura-se abusivo. O prazo de tolerância se dá, justamente, em razão da imprevisibilidade de ocorrências que podem comprometer o andamento das obras. Cabível a estipulação do prazo de tolerância de 180 dias, por ser prática padrão nos contratos de construção, que estabelece, de forma determinada e prévia, a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra. Precedentes STJ
. [...].

(TJ-PA - APL: 00132517420128140301, Relator: Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 26/09/2016, 2ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 29/09/2016). (Grifei).

Desse modo,
embora não seja ilegal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição ou locação de unidade imobiliária, no caso em comentou fora
ultrapassado o prazo final para entrega do referido empreendimento, ou seja, outubro de 2016, já considerando o prazo de tolerância, restando, portanto, caracterizado o inadimplemento contratual por parte da empresa recorrente, haja vista que o empreendimento só foi inaugurado em novembro de 2017.

Acerca da alegação de inexistir responsabilidade da empresa ré, ora apelante, pelo atraso na conclusão da obra, face a ocorrência de fatos alheios a sua vontade a caracterizar caso fortuito ou de força maior, impõe-se fazer algumas ponderações.

Em que pese a assente divergência doutrinária que cerca a definição da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sobretudo, entre as doutrinas civilista e administrativista, resta cógnito que o elemento comum entre eles é a imprevisibilidade, ou seja, o fato ocorrido para ser considerado caso fortuito ou de força maior deve ser indispensavelmente imprevisível.

Por essa razão,
não elide o inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, situações como carência de mão de obra,
paralisações, greve de trabalhadores da construção civil, ausência de materiais e ocorrência de chuvas
.

Isto porque, tais acontecimentos constituem intemperes intrínsecos a construção civil, integrando o risco da atividade da empresa, de modo que a ré deve estar pronta para enfrentá-las, até porque dispõe de razoável prazo de tolerância.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA CPC/73 475-J.
1. O injustificável atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio com o retorno das partes ao estado anterior. 2. Chuvas, greves, carência de mão de obra e burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito nem motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio.
3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores. 4. Em caso de sentença desconstitutiva e condenatória, os honorários devem ser fixados conforme o CPC/73 20, § 3º. 5. O termo inicial para a contagem do prazo quinzenal disposto no CPC/73 475-J é o da intimação para o pagamento.

(TJ-DF 20140111738639 DF 0043925-86.2014.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 16/08/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/09/2017). (Grifei).

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RETIDO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. CHUVAS. GREVE. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. SITUAÇÕES INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE
. LUCRO CESSANTE. DESNECESSIDADE DE PROVA. MULTA POR ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INVIABILIDADE. SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMOS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante inteligência do artigo 523, 1º do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o Agravo de instrumento interposto pela Apelante, o qual foi convertido em agravo retido por este Tribunal de Justiça (fls. 171/172v), pois não houve requerimento expresso para sua apreciação em preliminar de apelação;
2. A suposta ocorrência de chuvas, greves e ausência de mão de obra qualificada não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior, porquanto são situações previsíveis e inerentes à atividade da Construtora. Assim, demonstrada a responsabilidade da Construtora pelo atraso, deve o adquirente ser indenizado;
3. O atraso na entrega do imóvel gera danos aos compradores e, por isso, os lucros cessantes, nesses casos, não necessitam de comprovação dos prejuízos, existindo a sua presunção. Precedentes do STJ; [...] Recurso parcialmente provido.

(TJ-PE - APL: 4150816 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 07/06/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2016). (Grifei).

Destarte, considerando que os eventos descritos pela ré como justificadores do atraso na entrega da obra não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não há que se falar de desconstituição da responsabilidade da recorrente por esse motivo.

Assim,
ainda que não tenha sido acordada a anulação na hipótese de demora na inauguração, nem a devolução da importância paga e tampouco firmada cláusula penal que beneficie o autor, o atraso na entrega do empreendimento, por mais de 01 (um) ano, afasta a presunção de boa-fé da empresa ré, situação em que a legislação autoriza a rescisão por inadimplência e a consequente devolução dos valores pagos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA RES SPERATA. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ, AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência do STJ quando sustenta que
a autonomia privada, como bem delineado no Código Civil de 2002 (arts. 421 e 422) não constitui um princípio absoluto em nosso ordenamento jurídico, sendo relativizada, entre outros, pelos princípios da função social, da boa-fé objetiva e da prevalência do interesse público; e que o Direito brasileiro admite, expressamente, a revisão contratual, diante da alteração superveniente das circunstâncias que deram origem ao negócio jurídico. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, e na análise do contrato entabulado entre as partes,
concluiu pela inexistência de inadimplemento contratual por parte da recorrida; pela caracterização do descumprimento de cláusula contratual pelo recorrente a ensejar a rescisão contratual; e pelo direito ao ressarcimento de valores relativos a res sperata e a instalação da loja.
Nesse contexto, qualquer conclusão em sentido contrário ao que foi decidido pelo Colegiado local demandaria, necessariamente, interpretação de cláusulas contratuais, bem como novo exame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providências incompatíveis com a via estreita do recurso especial. Incidência, portanto, das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
( AgInt no AREsp 1450387/AP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Por fim, impende salientar que a devolução dos valores, deve guardar relação específica com aquele montante destinado à empresa ré, a ser corretamente aferido em liquidação de sentença, de sorte que eventuais valores ou contratos firmados com terceiros não merece ser considerado para fins de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito, merecendo, assim, ser afastada a condenação determinada pelo magistrado a quo no item “c” da sentença ora vergastada.

Noutra ponta, resta consignar que a sucumbência recíproca
já fixada pelo magistrado
a quo
,
merece ser mantida, uma vez que o pedido principal formulado pelo autor foi atendido e mantido por ocasião do presente julgamento, qual seja, a rescisão contratual,
sendo de rigor a manutenção da sentença quanto a esse capítulo.

APELAÇÃO DO AUTOR
RICARDO EDSON
CORREIA (ID 9182108
)

Pugna o autor pela condenação da empresa ré em danos morais, diante dos alegados transtornos experimentados por si em razão do atraso na entrega dos salões comerciais, bem assim que faz jus ao recebimento dos lucros cessantes e ainda dos valores investidos para a concretização do negócio.

Quanto aos lucros cessantes, tem-se que estes, baseando-se tão somente em probabilidade de ganho do autor, não há que prosperar, posto que sem qualquer fundamento sólido apto a corroborar sua tese.

Senão vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça pertinente ao tema:

" (...)
A
configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso
. 5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. (Recurso Especial Nº 1.655.090 - MA, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data dão julgamento: 04/04/2017)

Desta feita, inexistindo quaisquer documentos aptos a comprovar e dimensionar o pedido de lucros cessantes requerido pelo autor, ora apelante, a improcedência desse pedido, tal como entendeu o magistrado de piso, é medida impositiva.

Quanto aos danos morais,
como é sabido, a sua caracterização condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

In casu
, embora não se desconheçam os transtornos e frustrações possivelmente enfrentadas pelo autor em razão do atraso na entrega dos salões comerciais para locação, tal fato não ensejou a ofensa a algum dos atributos da personalidade, mas inadimplemento contratual que, por si só
não gera dano moral.

Ora, como se sabe, a reparação de danos imateriais apenas é admitida em situações excepcionais, a depender o bem jurídico afetado, como, por exemplo, o direito à moradia, de sorte que, no caso em comento, o
atraso
injustificado na
entrega
de
imóvel

comercial
não ofende direito personalíssimo, intimidade, honra, nome, tampouco repercute na esfera íntima do locador, ao contrário do que ocorre quando o
imóvel
é residencial e, portanto, a expectativa da casa própria é integralmente frustrada.

É o entendimento:

Direito Imobiliário. Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Atraso na entrega. Imóvel comercial. Danos morais. Inexistência.
Ônus sucumbenciais carreados às apeladas. Apelação parcialmente provida.
1. A frustração do investimento resulta em danos eminentemente patrimoniais, não induzindo, per si, à existência dos morais.
2. Restando os apelantes vencedores em maior parte do pedido, a sucumbência é das adversárias. 3. Apelação a que se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 02626547520168190001, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA OBRA. ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NO CONTRATO. AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO. LOCAÇÃO DE OUTRA
SALA

COMERCIAL
.
DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71004316741, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 26-06-2014)

Desta feita, cabia ao autor demonstrar e comprovar que a conduta da ré lhe causou abalo em sua esfera da personalidade, pois o inadimplemento contratual consistente no
atraso
de
entrega
dos salões comerciais com o intuito de investimento, não gera presunção do sofrimento de dano moral por parte do locatário.

Por fim, alega o autor a necessidade de ressarcimento também dos valores que teria investido nas franquias, a exemplo de contrato de consórcio, arquiteto, engenheiro, e demais despesas.

Nessa senda, urge consignar que tais investimentos, por certo, fazem parte do risco da atividade empresarial, de sorte que não pode o autor querer imputar ao shopping tal ônus, ainda que tenha ocorrido atraso no cumprimento do prazo estipulado em contrato, posto que contratou os serviços mencionados sem sequer receber os salões comerciais, assumindo, assim, os ônus do negócio entabulado por si.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço dos Recursos para:

Dar Parcial Provimento ao interposto pela empresa ré, a fim de afastar a sua condenação correspondente ao item “c” da sentença, de sorte que os valores a serem restituídos ao autor sejam aqueles efetivamente pagos ao Shopping, devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

Negar Provimento ao recurso interposto pelo autor.

É como voto.

Belém, 22/11/2022